Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736840-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição da apelada de ID no 32495582. 2. A apelada defende a ausência de interesse recursal do apelante em virtude do julgamento do AGI no 0731291-73.2021.8.07.0000, que autorizou descontos em sua folha de pagamento das parcelas, suspensos pela sentença ora apelada. 3. O mesmo pedido foi formulado nas contrarrazões de ID no 29991419, logo será analisado em conjunto com o julgamento das razões recursais. 4. Mantenho a suspensão do recurso nos termos da decisão de ID no 30085025. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO